Tribunal: TJDFT
Processo: 0711927-38.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO EXCESSIVO PELO CONSUMDOR. REPETIÇÃO EM DOBRO DESCABIDA. INXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITOS DA PERSONALIDADE DO CONSUMIDOR. INCLUSÃO DE DÍVIDA PAGA NO “SERASA LIMPA NOME”. FATO QUE NÃO ACARRETA PREJUÍZO NO MERCADO DE CONSUMO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
I. A punição de que trata o artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, tem como premissas a irregularidade da cobrança promovida pelo fornecedor e o pagamento indevido realizado pelo consumidor.
II. Na hipótese em que há cobrança indevida, mas não se concretiza pagamento “em excesso” pelo consumidor, não há que se cogitar de “repetição do indébito” em dobro.
III. Cobrança de débito que, ao final, se revela inexistente, salvo quando acompanhada de algum fato extraordinário, não tem potencialidade para atingir direito da personalidade do consumidor e, por conseguinte, dar respaldo a compensação por dano moral, consoante a inteligência dos artigos 12 e 186 do Código Civil e 6o, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor.
IV. Não induz negativação e, por conseguinte, não acarreta dano moral in re ipsa, a inclusão de dívida paga para renegociação na plataforma “Serasa Limpa Nome” da Serasa Experien S/A.
V. O uso do aplicativo “Serasa Limpa Nome” não provoca, em si mesmo, qualquer prejuízo para o consumidor no mercado de consumo, nem mesmo influencia o cálculo do “Serasa Score”, sistema de “credit scoring” também administrado pela Serasa Experien S/A.
VI. Apelação desprovida.